Tribunal: TJSP
Processo: 0031310-11.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000012810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0031310-11.2013.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados JOSÉ
CARLOS BENFATO JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), ADILSON CELESTINO
(JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS ALBERTO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA),
CARLOS ALBERTO SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS
SANTOS CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ CARLOS PEREIRA GOMES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
EVANDRO
ALVES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), EVANDRO INÁCIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), IVAN
SANTOS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), WERNER LOURENÇO BATALHA
(JUSTIÇA GRATUITA), CLELIO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA),
EDERSON CORREIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ RONILDO
MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ CARLOS DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), NELSON ROBSON ALVES RECH (JUSTIÇA
GRATUITA),
PAULO
HENRIQUE
VILELLA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
REGIANE RODRIGUES JORGE (JUSTIÇA GRATUITA), ROBERTO VINCO
(JUSTIÇA GRATUITA), ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e WAGNER ROBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0031310-11.2013.8.26.0053/50001
5
4a CÂMARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
0031310-11.2013.8.26.0053/50001
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: WERNER LOURENÇO BATALHA e OUTROS1
ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO
VOTO N° 19.434
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição Efeito infringente
que não pode ser alcançado pela via adotada Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra v.
acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Público
(fls. 396/406) que não efetuou juízo de retratação, de
modo a manter integralmente o v. acórdão anterior, sob o
fundamento de que o órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado pelo C. STJ, bem como pelo E. STF
no que tange aos juros de mora incidentes sobre as
condenações
impostas
contra
a
Fazenda
Pública
de
1 CLELIO DE ARAUJO, IVAN SANTOS ALVES, EVANDRO INÁCIO DA SILVA, EVANDRO
ALVES DA SILVA, JOSÉ CARLOS BENFATO JÚNIOR, CARLOS SANTOS CRUZ, CARLOS
ALBERTO SILVA JUNIOR, CARLOS ALBERTO GOMES, ADILSON CELESTINO, JOSÉ CARLOS
PEREIRA GOMES, EDERSON CORREIA DA SILVA, JOSÉ RONILDO MARTINS DA SILVA,
LUIZ CARLOS DOS SANTOS, NELSON ROBSON ALVES RECH, PAULO HENRIQUE VILELLA,
REGIANE RODRIGUES JORGE, ROBERTO VINCO, ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA e WAGNER
ROBERTO DA SILVA (20 autores)

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0031310-11.2013.8.26.0053/50001
5
natureza administrativa em geral.
Em suas extensas razões (fls. 409/31), a
embargante limitou-se a aduzir que o manejo dos
aclaratórios se dedicaria, exclusivamente, para que
constem de forma explícita as normas federais e
constitucionais mencionadas, para fins de explícito
prequestionamento, viabilizando assim o recebimento dos
Recursos Especial e Extraordinário a serem interpostos
perante o STJ e o STF..
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
In casu, a embargante busca apenas a
manifestação expressa deste órgão colegiado a respeito
das disposições de inúmeros artigos de Lei por ela
indicados como relevantes, a fim de preencher o
requisito de prequestionamento [supostamente] exigido
como requisito de admissibilidade dos recursos dirigidos
às ulteriores instâncias do Poder Judiciário.
Entretanto, em que pese a mera ausência
de referência direta a algumas das normas mencionadas,
certo é que todos os fundamentos jurídicos necessários e
adequados para refutar os argumentos aventados pela
embargante restaram devidamente consignados no bojo do
aresto vergastado, não havendo que se falar em qualquer
vício de compreensão/integração do julgado apto a
ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0031310-11.2013.8.26.0053/50001
5
Se não bastasse, o novo diploma adjetivo
(LF no 13.105/2015) acabou por superar as exigências
impostas pelos Enunciados no 282 e 356, do E. STF, e no
211, do C. STJ, na medida em que disciplinou em seu art.
1.025 que:
Art.
1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Ressalve-se que o órgão judicante não
está obrigado a acolher os embargos declaratórios
opostos com exclusiva pretensão de prequestionamento da
matéria controvertida. É neste sentido o entendimento
consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os embargos de declaração,
ainda
que
opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento, visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida”
(EDcl no MS no 11.484/DF, Rel. Min. PAULO
GALLOTTI, 3a Seção, j. 09.08.2006).
Em suma, destacada a conduta protelatória
da embargante, que beira a litigância de má-fé, impondo
óbice ao deslinde natural do processo, inexiste qualquer
vício a ser sanado no v. acórdão embargado.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0031310-11.2013.8.26.0053/50001
5
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR